Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE ADEQUADA. FATO ANTIGO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou a ré à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 133, § 3°, inciso II, do Código Penal.
2. Uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, restando configurado o dolo de abandonar, na modalidade eventual, quando comprovado que a ré, sozinha em casa com o filho, optou por embriagar-se voluntariamente, permitindo que o infante de apenas seis anos de idade saísse pelo portão aberto e vagasse pelas ruas, até que uma equipe do Conselho Tutelar, comunicada por denúncia anônima, o encontrasse.
4. Não se tratando de reincidência específica, e sendo a medida socialmente adequada, haja vista tratar-se de crime cometido anos atrás e sem violência ou grave ameaça, defere-se o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.